Tribunal: TJDFT
Processo: 0765387-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de julgamento conjunto dos Embargos de Declaração opostos nos processos 0765418-86.2021.8.07.0016 e 0765387-66.2021.8.07.0016 pela parte recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso e manteve a sentença recorrida. Em suas alegações, a embargante aponta a presença de omissão pois não teria enfrentado as teses aventadas pela parte. Argumenta que o embargado não teria acionado a seta antes de fazer a conversão à esquerda e que a vez de forma abrupta e repentina.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam o vício alegado pela embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza o mencionado vício.
IV. Observa-se que ficou clara a dinâmica dos fatos: “IV. Sobressai dos autos que as partes trafegavam na via secundária do Lago Norte, entre as quadras da QI 3 e QL 3, no sentido Centro de Atividade CA Escola INDI Bibia na altura do conjunto 6 da QL 3. Da análise do local do acidente, consigna-se que é permitida ultrapassagens, pois a via de mão dupla com faixa pontilhada. Analisando a narrativa dos fatos e as fotos acostadas nos autos, atrás do veículo do recorrido havia um carro e que havia reduzido a velocidade tanto para passar no quebra-molas que há alguns metros antes da entrada da via do conjunto residencial no qual pretendia ingressar em uma conversão à esquerda. Nota-se que é incontroverso que logo atrás do recorrido havia um terceiro carro e que a recorrente pretendia ultrapassar dois carros na mesma manobra. Observa-se do depoimento pessoal da recorrente que o veículo do recorrido já estava perpendicular a via que trafegava. Da análise da foto dos danos no carro do recorrido verifica-se que estes se concentram na porta traseira esquerda, passando pelo paralama e finalizando no para-choque o que denota que o veículo já estava alinhado na via de destino quando foi interceptado pela recorrente, o que corrobora com a narrativa daquele.” Ademais pelas provas juntadas não há a alega confissão sobre o não acionamento da seta pelo embargado.
V. Por fim, pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VI. Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.